Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600334-12.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600334-12.2024.6.16.0156

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600334-12.2024.6.16.0156,
que julgou procedente a presente Representação Eleitoral, promovida por Nenéu José Artigas, em
face de Mega Serviços e Empreendimentos Ltda (Jornal Folha do Valle), tornando definitiva a
liminar concedida inicialmente, e multa de R$10.000,00 a representada com fulcro no art. 57-D, da
LE c/c art. 9º. e 9-H, da Resolução-TSE nº. 23.610/2019. (Representação ajuizada Nenéu José
Artigas, em face Mega Serviços e Empreendimentos Ltda (Jornal Folha do Valle), no Município de
Rio Branco do Sul/PR, em que aduz que no dia 26/08/2024, uma publicação realizada junto ao
facebook violou normas de propaganda eleitoral. 1º Post: imagem de divulgação em rede social
onde aparece uma pessoa com a legenda: Neneu disse que vai demolir o hospital, abaixo uma
degravação com a seguinte transcrição: "em discurso, o candidato Neneu Artigas falou que vai
desmanchar o hospital municipal de Rio Branco do Sul (...) e agora aparece esse candidato e fala
que irá demolir". 2° e 3° posts: postagem em rede social da pg do Folha do Valle: "Uma das das
propostas do Neneu é desmanchar o hospital (...) Lembrando que esta sendo investido mais de 15
milhões de reais nessa importante obra, que irá salvar muitas vidas da nossa região, tendo
algumas reações na forma de emoticons e post seguinte algumas reações a postagem"). JUIZO
100% DIGITAL ADESÃO EM 17/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX. RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
(EMBARGANTE)
KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM (ADVOGADO)
NENEU JOSE ARTIGAS (EMBARGADA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44218789
26/11/2024
14:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44218789 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614452384000000043166500
Número do documento: 24112614452384000000043166500
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:31:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.578
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600334-
12.2024.6.16.0156 – Rio Branco do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - OAB/PR60973
EMBARGADA: NENEU JOSE ARTIGAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos por Mega Serviços e
Empreendimento Ltda. em face do acórdão n. 65.243, que julgou
procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular
e aplicou multa ao recorrente no valor de R$ 10.000,00.
1.2. O embargante alegou, em síntese, que o acórdão foi omisso
quanto à liberdade de expressão ser direito fundamental, e que a
Justiça Eleitoral deve respeitar o princípio da intervenção mínima.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inexistência de vícios
no acórdão rebatido, manifestando-se pela sua rejeição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificação de vício de omissão no acórdão para viabilizar a
oposição de embargos de declaração, conforme art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Num. 44218789 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614452384000000043166500
Número do documento: 24112614452384000000043166500
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:31:52
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art.
275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
3.2 As alegações do embargante não revelam omissões no acórdão,
mas mero inconformismo com a decisão. A fundamentação do acórdão
é suficiente para justificar a procedência da representação, não
havendo necessidade de enfrentamento de todos os argumentos
apresentados pela parte, conforme o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.
3.3 Os embargos de declaração não constituem via processual para
reanálise de mérito, como pretende o embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Embargos de Declaração no
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941,
Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 03/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mega Serviços e Empreendimento Ltda.
em face do acórdão n. 65.243, que julgou procedente a representação eleitoral por
propaganda eleitoral irregular e aplicou multa ao recorrente no valor de R$ 10.000,00.

Num. 44218789 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614452384000000043166500
Número do documento: 24112614452384000000043166500
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:31:52
Em suas razões (ID 44169416), o embargante alega, em síntese, que o acórdão é
omisso, pois a) de negligencia que a liberdade de expressão é direto fundamental;
b) utilizou a expressão “demolir o hospital” de forma legítima como crítica política; c) a
interpretação rígida do debate político fragiliza o ambiente democrático; d) a imposição da
penalidade pela Justiça Eleitoral está afrontando o princípio da mínima intervenção; e) o
dano não foi devidamente apreciado eis que a decisão não considerou o contexto. Ao
final, requereu o acolhimento dos embargos.
O embargado, em sede de contrarrazões (ID 44195773), alega a inexistência de qualquer
omissão no julgado e ao final requer que o presente recurso seja rejeitado.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44201209) opinou pela ausência de omissão no
acórdão rebatido, manifestando-se pelo conhecimento e pela rejeição.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo

Num. 44218789 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614452384000000043166500
Número do documento: 24112614452384000000043166500
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:31:52
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.

Em suas razões recursais, o embargante argumenta que o acórdão recorrido é omisso ao
analisar que a liberdade de expressão é direto fundamental, que o embargante utilizou a
expressão “demolir o hospital” de forma legítima como crítica política, afirmando,
ainda, que o debate político não pode ser interpretado de forma rígida, pois causaria
fragilidade ao ambiente democrático.
Todavia, o acordão recorrido se manifesta de forma clara quanto aos pontos levantados
no presente recurso. Observem-se trechos do julgado que abordam as questões:
“Em que pese o argumento do recorrente de que a demolição do hospital se trata de uma
interpretação plausível da fala do recorrido, entendo que essa não é a compreensão
adequada do discursivo proferido, tendo em vista que Nenéu José Artigas apenas alegou
que um dos seus objetivos é readequar o hospital para melhor atendimento aos
cidadãos.
(...)
Desse modo, entendo caracterizada a propaganda eleitoral negativa, eis que o recorrente
desvirtuou o discurso proferido pelo então candidato, induzindo o eleitor a acreditar que a
proposta em questão não é benéfica à sociedade, o que sem dúvidas reflete
negativamente na campanha do recorrido, eis que a saúde é um direito básico cuja
população espera seja assegurado pelos detentores de mandato eletivo.
(...)
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a livre circulação de
pensamentos, opiniões e críticas visam fortalecer o Estado Democrático de Direito e a
democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção desta
Justiça Especializada deve ser mínima em preponderância ao direito à liberdade de
expressão (RO-El 0002247-73/AP, Rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJE de
9/11/2021).
No entanto, a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter absoluto,
pois não admite a divulgação de conteúdo desinformativo, como ocorre no caso em
análise.”
O fato de o acórdão não ter debatido a totalidade das teses dos embargante não significa
que a decisão é omissão. Conforme prevê o artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo
Civil, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pela
parte, desde a decisão seja fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os argumentos
que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado.

Num. 44218789 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614452384000000043166500
Número do documento: 24112614452384000000043166500
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:31:52
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. A embargante alega que o aresto embargado foi omisso quanto ao argumento de
violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da
decisão.
3. No caso, ainda que não haja menção expressa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal
no aresto embargado, os fundamentos foram suficientes para concluir pela inexistência
de violação ao princípio da ampla defesa, o que demonstra ausência de omissão.
4. No entanto, considerando que os embargos de declaração opostos na origem foram
apresentados intempestivamente, os recursos subsequentes, inclusive os presentes
aclaratórios, padecem de intempestividade reflexa. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024).
As insurgências do embargante, portanto, não dizem respeito a quaisquer vícios passíveis
de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a solução dada
ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do inconformismo com
o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado,
devendo o embargante utilizar a via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil [2].
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44218789 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614452384000000043166500
Número do documento: 24112614452384000000043166500
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:31:52

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600334-12.2024.6.16.0156 - Rio Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA- Advogado do(a) EMBARGANTE: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - PR60973 -
EMBARGADA: NENEU JOSE ARTIGAS - Advogado do(a) EMBARGADA: LEANDRO SOUZA ROSA
- PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024